Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-20.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001430-20.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KLEBER GONCALVES PEREIRA - CPF: 705.351.751-91 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE - CPF: 567.768.968-87 (APELADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE CIVIL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA COMPLEMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que declarou nulo o ato jurídico de compra e venda, com base na incapacidade civil do embargado à época da celebração do negócio jurídico. O embargante alega omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à imprescindibilidade de prova pericial médica para aferir a capacidade mental do embargado e à suposta violação de normas processuais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado que justifiquem a sua modificação;
(ii) determinar se a ausência de perícia médica complementar configura cerceamento de defesa ou afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC limita os embargos de declaração à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não se prestando à rediscussão do mérito ou à atribuição de efeitos infringentes fora dessas hipóteses.

O acórdão embargado analisa de forma clara e abrangente todas as questões relevantes ao caso, incluindo a suficiência dos laudos médicos juntados aos autos, os quais foram considerados conclusivos para atestar a incapacidade total do embargado.

A jurisprudência admite que documentos médicos conclusivos, elaborados por especialistas, são suficientes para o reconhecimento da incapacidade civil, dispensando a necessidade de perícia complementar, especialmente quando corroborados por decisão judicial anterior.

Não se verifica cerceamento de defesa, uma vez que a análise das provas respeitou o contraditório e a ampla defesa, não havendo afronta ao princípio da paridade de armas.

O mero descontentamento com o resultado desfavorável ao embargante não configura ausência de fundamentação ou vício no julgado, conforme disposto no artigo 489, §1º, do CPC.

Os embargos de declaração não se destinam ao prequestionamento de dispositivos legais, exceto quando presentes os vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suficiência de laudos médicos conclusivos para atestar a incapacidade civil dispensa a realização de perícia complementar, desde que analisados sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo limitados à correção de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 371 e 489, §1º; CC, art. 3º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

R E L A T Ó R I O

I)

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Kleber Gonçalves Pereira contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou nulo o ato jurídico de compra e venda, com base na incapacidade civil do embargado à época da transação.

Os embargos de declaração apontam supostas omissões e contradições no julgado, em especial quanto à ausência de análise sobre a imprescindibilidade de prova pericial médica para aferir a capacidade mental do embargado no momento da celebração do negócio jurídico, em violação ao artigo 369 do CPC e artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Argumenta que o acórdão apresenta o vício da contradição, porque manteve o reconhecimento de incapacidade civil apenas com base em laudos unilaterais, em violação aos artigos 7º, 11 e 489, §1º, inciso IV, do CPC.

Pede o provimento dos declaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios e, atribuídos efeitos infringentes para prover o recurso de apelação.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (id 260147699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares
,

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão o embargante.

O embargante sustenta que a realização de perícia médica seria imprescindível para comprovar a alegada incapacidade civil do embargado. Contudo, como bem fundamentado no acórdão, os laudos médicos juntados aos autos são conclusivos e suficientes, dispensando a necessidade de perícia complementar.

Referidos documentos, elaborados por especialistas, atestam a condição de incapacidade total do embargado desde 2014, conforme art. 3º do Código Civil.

Ademais, não se verificou cerceamento de defesa, porque que a análise das provas respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O argumento de que os laudos médicos apresentados pelo embargado não foram submetidos a perícia imparcial e contraditória, configuraria afronta ao princípio da paridade de armas, não prospera.

Ocorre que o v. acórdão analisou amplamente os laudos e entendeu que são robustos e coerentes, corroborados por decisão judicial anterior que reconheceu a incapacidade civil do embargado.

O entendimento pacificado nos tribunais admite a validade de documentos médicos como prova suficiente, sem necessidade de intervenção judicial, quando a incapacidade é evidente e inequivocamente demonstrada.

Em conclusão, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, enfrentando todas as questões suscitadas pelas partes, pelo que não se identificam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

Além disso, o acórdão está em consonância com os artigos 489 e 371 do CPC, atendendo aos requisitos de clareza e coerência.

Assim, os embargos de declaração opostos pelo embargante carecem de fundamento para atribuição de efeitos infringentes, porquanto não se vislumbra, no acórdão embargado, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a alteração do julgamento de mérito.

O acórdão está devidamente fundamentado, com análise clara e abrangente de todas as questões suscitadas, ausente, portanto, qualquer elemento que justifique a modificação do entendimento adotado.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, ressalta-se que a função dos embargos declaratórios não é rediscutir o mérito da decisão, mas sanar eventuais vícios, o que não se verifica no presente caso.

Por conseguinte, inexiste necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais apontados pelo embargante, frente a ausência de violação aos princípios constitucionais ou normas processuais alegados.

Doutro lado, ainda que o embargante considere insubsistentes ou incorreta a fundamentação utilizada pelo colegiado, não há necessariamente ausência de manifestação (artigo 489, §1º, do CPC), também, não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025